Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724679-77.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO RODRIGUES DE MELLO BONFIM APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Inércia - Indeferimento RODRIGO RODRIGUES DE MELLO BONFIM interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a petição inicial. Em suas razões recursais, o recorrente, dentre outros fundamentos, aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça. Despacho desta relatoria intimou a parte a apresentar documentação complementar, tendo o despacho sido cumprido apenas parcialmente, mesmo após reiteração da intimação. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, o recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. No entanto, despacho desta relatoria intimou o recorrente a colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários e; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito. A parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Ante a ausência de apresentação de documentação apta a demonstrar a hipossuficiência, apesar de intimado para tanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Assim, não apresentada manifestação pela parte, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual é o caso de indeferimento da gratuidade de justiça. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator